Tribunal: TJDFT
Processo: 0716899-56.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA, DESACATO E DANO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DESACATO. CONSURSO FORMAL.
1. Apelação contra sentença que pela prática dos crimes previstos nos artigos 147, caput (por duas vezes), 331, caput (por duas vezes) e 163, parágrafo único, inc. III, todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 5 (cinco) dias de detenção, mais 10 (dez) dias-multa, à razão unitária de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos.
2. O crime de ameaça, por se tratar de crime formal, se consuma quando o infrator expõe à vítima sua intenção de causar-lhe mal injusto e grave, não importando a efetiva intenção do agente de concretizar o mal ameaçado, tampouco que profira a ameaça em ânimo calmo e refletido. 2.1 Devidamente apurada a autoria e materialidade do crime de ameaça, inviável o acolhimento do pleito absolutório por atipicidade da conduta ou por insuficiência de provas.
3. Restando devidamente comprovado que o réu proferiu xingamentos contra dois vigilantes do Hospital de Ceilândia, de forma hostil, depreciativa e desrespeitosa, e danificou o vidro do hospital, pertencente à administração pública, correta a condenação pelos crimes de desacato e dano qualificado, não havendo que se falar em absolvição por atipicidade e insuficiência de provas.
4. Os agentes públicos, juntamente com a administração pública, são vítimas do crime de desacato. 4.1 O réu proferiu ofensas contra dois vigilantes, no mesmo contexto fático, razão pela qual se aplica o concurso formal de crimes, previsto no artigo 70, primeira parte, do Código Penal.
5. Recurso conhecido e desprovido.